Tribunal: TJSP
Processo: 2246948-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO TEMA REPETITIVO No 988. RECURSO CONHECIDO. Embora a matéria trazida não esteja entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, possível o conhecimento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) NO TEMA REPETITIVO No 988. RECURSO CONHECIDO. Embora a matéria trazida não esteja entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, possível o conhecimento do recurso com fundamento no entendimento adotado pelo C. STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 988, qual seja, o de que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO DA RESIDÊNCIA DA CITANDA. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. INAPLICABILIDADE, PORÉM, DO ART. 248, § 4o, DO CPC. DISPOSITIVO QUE SE APLICA DESDE QUE O CITANDO RESIDA NO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não há que aplicar-se aqui o art. 248, § 4o, do CPC. É evidente que a citação por funcionário da portaria em condomínio edilício é válida desde que o citando ali resida. Somente nessa circunstância tem sentido a presunção legal de que a comunicação será retransmitida à pessoa citanda.